Tribunal: TJBA
Processo: 8005284-72.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005284-72.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE CARVALHO MACIEL

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: POLO LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RUÍDOS E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANORMALIDADE DAS INTERFERÊNCIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta perturbação do sossego ocasionada por atividades empresariais da parte ré, em imóvel contíguo ao do autor.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as atividades da empresa apelada ultrapassaram os limites de tolerância aceitáveis e configuraram uso anormal da propriedade, nos termos do direito de vizinhança; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais decorrentes da suposta perturbação.
III. Razões de decidir

O direito de vizinhança impõe limitações ao uso da propriedade para preservar o sossego e a saúde dos vizinhos, exigindo prova de que as interferências superam a média de tolerância local.
A produção de ruídos pontuais em área de uso misto, sem prova de ilicitude ou de excesso anormal, não justifica intervenção judicial. A denúncia ao Ministério Público foi arquivada por ausência de irregularidades.
A jurisprudência rechaça a reparação por meros aborrecimentos cotidianos decorrentes da vida em sociedade, não se configurando, no caso, o dano moral indenizável.
IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.
8005284-72.2020.8.05.0150
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, tendo, como Apelante,
MARCOS DE CARVALHO MACIEL
, e, como Apelada,
POLO LOG
Í
STICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
DO RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de ________ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA